Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-95.2016.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001178-
95.2016.8.26.0554/50003, da Comarca de Santo André, em
que é agravante FRATTA PARANAPANEMA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA., são agravados IRENE PEREIRA
PÓVOAS FRANCISCO e ARLINDO MARTINS BRITES FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001178-95.2016.8.26.0554/50003 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001178-95.2016.8.26.0554/50003
COMARCA: SANTO ANDRÉ 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FRATTA PARANAPANEMA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
AGRAVADOS: IRENE PEREIRA PÓVOAS FRANCISCO E ARLINDO
MARTINS BRITES FRANCISCO
VOTO No 28.287
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA. Repercussão geral afastada
pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo
no 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
FRATTA PARANAPANEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA. contra decisão que, em demanda de cobrança,
negou seguimento a recurso extraordinário, pois o
acórdão abordou matéria cuja repercussão geral foi
afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ. Alega ter
havido overrruling do tema 0424 do STF, em razão das
mudanças
legislativas
e
do
atual
contexto
do
ordenamento jurídico pátrio. Aduz que a repercussão
geral restou demonstrada através da existência de
questões relevantes ao interesse econômico, político,
social e jurídico. Sustenta que, até o momento, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001178-95.2016.8.26.0554/50003 - Voto no
3
foi delimitada a distinção entre a ofensa direta e a
reflexa a dispositivos constitucionais. Declara ter
havido a violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os
recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise de
acordo com critérios de relevância jurídica, política,
social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001178-95.2016.8.26.0554/50003 - Voto no
4
(...)”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Agravo em Recurso Extraordinário no 639.228/RJ,
assinalou que a controvérsia relativa à violação aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal quando o julgamento da causa depender
de prévia análise das normas infraconstitucionais não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
seguinte transcrição: “Alegação de cerceamento do
direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO